Tribunal: TJSP
Processo: 1507630-35.2016.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. Extinção do processo. Ilegitimidade de parte. Empresa executada que foi incorporada por outra. Direcionamento da execução fiscal à incorporadora sem substituição da certidão de dívida ativa. Possibilidade. Devedora originária que se confunde com a incorporadora. Inaplicabilidade da tese oriunda do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.045.472/BA (Tema no 166) e da

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. Extinção do processo. Ilegitimidade de parte. Empresa executada que foi incorporada por outra. Direcionamento da execução fiscal à incorporadora sem substituição da certidão de dívida ativa. Possibilidade. Devedora originária que se confunde com a incorporadora. Inaplicabilidade da tese oriunda do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.045.472/BA (Tema no 166) e da Súmula 392 do STJ. Ilegitimidade passiva afastada. Sentença reformada.
Recurso provido.